Tribunal: CARF
Processo: 15374.001551/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001551/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.366 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
VALE S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RECEBIDOS.
IRRF INCIDENTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS.
MESMO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito de R$ 13.627.659,89, a título
de IRRF incidente sobre Juros sobre o Capital Próprio, no ano-calendário de 2004, e homologar
as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001551/2006-13
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-21.699,
de 06 de novembro de 2008, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo.
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 08492.42321.201004.1.3.06-1846 (fls. 5/9), por meio da qual a
Recorrente (então denominada Companhia Vale do Rio Doce) compensou suposto crédito
oriundo de retenções a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre o
recebimento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), nos meses de março a junho de 2004, no
montante de R$ 13.749.929,10, com débito referente ao mesmo tributo incidente sobre
pagamentos de mesma natureza por ela efetuados.
Após a realização de diligência fiscal que culminou no Relatório de fls. 74/77, foi
emitido o Despacho Decisório de fl. 155, por meio do qual não se reconheceu o direito creditório
invocado e não se homologou a compensação realizada.
O referido ato se embasou no Parecer de fls. 150/154, no qual, com base na
diligência realizada, registrou-se que:
(i)
os créditos apontados na DComp não teriam sido integralmente
comprovados, já que alguns não constavam de Declaração de Rendimentos
Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nem estavam aparados
em documentação de retenção;
(ii)
inexistia qualquer valor declarado, a título de “Receitas de Juros de Capital
Próprio”, na Ficha 06A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2004;
(iii)
na apuração do lucro real, controlado por meio do Livro de Apuração do
Lucro Real (Lalur) foi adicionado valor de rendimentos de JCP em
montante superior àquele constante de DIRF;
(iv)
nas DIRFs apresentadas pela Recorrente constaria valor muito inferior de
pagamento de rendimentos a título de JCP àquele deduzido na DIPJ
relativa ao citado ano-calendário;
(v)
a Recorrente não teria apresentado os Livros Diário e Razão, mas apenas
planilhas por ela elaboradas.
Em dissonância com o relatório de diligência, apontou-se, ainda, no referido
Parecer, que o valor de IRRF deduzido na apuração do saldo negativo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) incluiria os valores informados na DComp apresentada pela Recorrente.
Foi apresentada, então, Manifestação de Inconformidade (fls. 215/237), na qual a
Recorrente sustentou que:
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

(i)
teve retido, a título de IRRF, no ano-calendário de 2004, o montante de R$
47.307.879,10, dos quais R$ 21.069.864,79 seriam relativos a pagamento
de JCP, e o restante referente a rendimentos de aplicações financeiras;
(ii)
não possui qualquer responsabilidade em relação ao preenchimento da
DIRF por parte da fonte pagadora, de modo que a comprovação da efetiva
retenção (conforme planilha e informes de rendimentos apresentados) seria
suficiente para demonstrar o seu direito creditório;
(iii)
o total dos pagamentos recebidos a título de JCP teria sido adicionado ao
lucro líquido na linha “Outras Adições” da DIPJ relativa ao ano-calendário
de 2004, conforme determinação da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM);
(iv)
parte das retenções sofridas, no valor de R$ 5.866.606,82, foi utilizada
para deduzir o IRPJ a pagar, na Ficha 12A da referida DIPJ, e outra
parcela, no importe de R$ 27.877.376,44, foi utilizada para extinguir o
valor do IRPJ devido por estimativa ao longo do ano-calendário em
questão;
(v)
a diferença entre o total retido e as referidas utilizações resultaria em R$
13.563.895,84, que seria o montante compensado na DComp tratada no
presente processo;
(vi)
a diferença entre o valor deduzido a título de despesas com pagamento de
JCP, R$ 1.671.483.810,14, e aquele por ela declarado em DIRF, R$
896.075.115,20, referir-se-ia a pagamentos efetuados a pessoas jurídicas
estrangeiras e pessoas físicas com cadastro irregular junto à instituição
financeira.
Pugnou, então, pelo reconhecimento integral do seu direito creditório e,
subsidiariamente, pela realização de perícia técnica, apresentando quesitos e perita.
No Acórdão de primeira instância (fl. 467/480), rejeitou-se, inicialmente, o pedido
de realização de perícia, na medida em que já haveria nos autos informações suficientes para a
formação da convicção dos julgadores, bem como pelo fato de que a Recorrente, tendo sido
alertada da ausência nos autos das cópias dos Livros Diário e Razão, deixou de apresentá-los.
Quanto ao mérito, destacou-se o ônus da Recorrente em comprovar o direito
creditório alegado, e a necessidade, para tal comprovação, da precisão das informações por ela
prestadas, por meio de DIPJ e de DIRF. Rejeitou-se a alegação de que a inclusão das receitas de
JCP em outro campo da DIPJ decorreria de determinação da CVM, posto que o preenchimento
da citada declaração deveria se pautar pelas regras emanadas da Receita Federal.
Por fim, com base nas inconsistências já apontadas e na ausência de apresentação
pela Recorrente dos Livros contábeis e documentos hábeis à comprovação das suas alegações,
considerou-se que não teria sido provada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E. LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A certeza e. liquidez do crédito é requisito essencial para a homologação da
compensação.
DIRF. VALOR PROBANTE.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, DIRF, é parâmetro de-análise para
que se possa ter a certeza que todos os rendimentos e valores de impostos retidos foram
regularmente contabilizados pelos beneficiários, uma vez que, tal declaração é emitida»
pelas fontes pagadoras, havendo, pois, a presunção de veracidade dos valores nela
contidos.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. (parágrafo 4°., do artigo 16, do
Decreto n°.70.235, de 1972)
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 487/517, no
qual, em essência, são repetidas as alegações constantes da Manifestação de Inconformidade,
enfatizando-se o caráter probatório dos Informes de Rendimentos e Comprovantes de Retenção;
a desnecessidade de retificação das DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras; a submissão à
tributação da íntegra das receitas de JCP, ainda que em linha diversa da orientação da Receita
Federal; e a apresentação de folhas dos Livros Razão e Diário que atestariam o seu direito
creditório.
O processo foi, então, distribuído por sorteio à Conselheira Fabiana Okchstein
Kelbert, de cuja lavra é o voto que embasou a Resolução de fls. 671/684, por meio da qual este
Colegiado decidiu converter o julgamento em diligência a fim de que fossem esclarecidos fatos
relacionados ao suposto pagamento de JCP (e retenção do correspondente IRRF) a pessoas
estrangeiras e a pessoas físicas com cadastro irregular.
A Diligência resultou no Relatório de fls. 1.472/1.478, em relação ao qual a
Recorrente, regularmente intimada, manifestou-se às fls. 1.484/1.491.
Ante a dispensa, a pedido, do mandato de conselheira da relatora original, o
processo foi redistribuído, por sorteio, este Conselheiro.
É o relatório.

Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 29 de
dezembro de 2008 (fl. 486), tendo apresentado o seu Recurso em 28 de janeiro de 2009 (fl. 487),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos, às fls. 522/524.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como relatado, a discussão nos presentes autos diz respeito à compensação de
valores retidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o pagamento de Juros
sobre Capital Próprio (JCP). Cabe, portanto, um breve resumo da legislação aplicável ao tema.
2.1 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Inicialmente, no Art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, estabelece-se a previsão de
retenção na fonte de IRRF sobre os juros pagos a título de remuneração do capital próprio, bem
como o tratamento a ser conferido ao referido IRRF:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...)
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
Como se constata, a legislação prevê duas formas de aproveitamento para o IRRF:
(i) utilizá-lo para deduzir o IRPJ apurado sobre o lucro real ao final do período de apuração; (ii)
compensá-lo com o imposto retido por ocasião do pagamento de JCP a seu titular, sócios ou
acionistas.
Por força do disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e nas Instruções
Normativas SRF no 210, de 2002, e 432, de 2004, a compensação referida no item (ii) acima
deveria ser realizada por meio da apresentação de Declaração de Compensação.
2.2
DA
ANÁLISE
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO
COMPENSADO
Nas decisões administrativas anteriores, a compensação em pauta não foi
homologada, basicamente, por dois motivos: existência de uma série de divergências entre as
informações prestadas pela Recorrente, por meio das declarações apresentadas à Receita Federal
e entre estas e as informações constantes da DComp sob análise; e ausência de apresentação dos
Livros Diário e Razão e demais documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza acerca da
existência do IRRF compensado e da submissão das receitas correspondentes à tributação.
Importa, portanto, trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam,
exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de IRRF:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Um primeiro ponto sobre o qual há convergência entre as alegações da Recorrente
e as decisões administrativas é o fato de que o IRRF supostamente retido da Recorrente foi
utilizado de dois modos, no ano-calendário de 2004: uma parcela de R$ 27.877.376,44 foi
utilizada para deduzir, em alguns meses, o valor do IRPJ devido por estimativa com base em
balanço/balancete de suspensão/redução; uma segunda parcela, no valor de R$ 5.866.606,82, foi
aproveitada para deduzir o IRPJ apurado ao final do ano-calendário. Neste sentido, do montante
que venha a ser comprovado a título de IRRF retido da Recorrente, o total de R$ 33.743.983,16
já foi aproveitado e não é passível de compensação na DComp sob apreciação.
Na verdade, há uma parcela adicional, de R$ 272.984,77 que se refere a retenções
realizadas por Entidades da Administração Pública Federal, a qual, também, foi compensadz na
apuração das estimativas de IRPJ, de modo que o total compensado importa em R$
34.016.968,03.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

Segundo a Recorrente, sofreu, no ano-calendário de 2004, um total de R$
47.307.879,10 de IRRF, sendo R$ 21.069.864,79 sobre pagamentos percebidos a título de JCP, e
os restantes R$ 26.238.014,31 referentes a rendimentos de aplicações financeiras. A diferença
entre o citado total e a parcela já deduzida na apuração do IRPJ (estimativa e ajuste)
corresponderia ao crédito compensado.
Já no relatório de diligência de fls. 1.472/1.478, aponta-se que, nos sistemas da
Receita Federal, constam DIRFs apresentadas por diversas fontes pagadoras atestando a retenção
de R$ 27.684.757,24 sobre rendimentos de serviços e capital; e R$ 19.959.870,68 sobre
rendimentos de JCP pagos à Recorrente. No relatório em questão se atesta, ainda, que os valores
de receitas reconhecidas pela Recorrente seriam suficientes para albergar as receitas
correspondentes às retenções acima tratadas.
Deste modo, descontado do total comprovado por meio de DIRF os valores já
compensados, ter-se-ia um saldo disponível de retenções sofridas sobre JCP de R$
13.627.659,89.
Na manifestação apresentada sobre o Relatório de Diligência, a Recorrente não
aponta qualquer valor de retenção que não teria sido considerado. Pelo contrário, acosta-se às
conclusões da autoridade responsável pelo trabalho, conforme excerto a seguir:
20. Partindo dessas constatações, o i. Fiscal foi irretocável ao concluir pela existência do
saldo disponível – diga-se, crédito – da ordem de R$ 13.627.659,89:
Cabe mencionar que a Recorrente afirma que o montante reconhecido seria
superior àquele compensado na DComp, o que não procede já que o valor utilizado foi de R$
13.749.929,10, conforme se observa à fl. 6.
Com a devida vênia, é importante se registrar, ainda, o equívoco cometido pela
Relatora original ao totalizar as retenções comprovadas nos autos e via DIRF. É que
simplesmente somou os dois montantes, sem observar que foram apresentados comprovantes que
se referiam a valores já computados com base nas DIRF. Nesta situação, os documentos de fls.
111 (em relação ao qual, há outro equívoco apontado no Relatório de Diligência, já que a
Recorrente utilizou o montante dos rendimentos como se tratasse de retenção), 117, 121 e 134.
Por fim, nas decisões administrativas anteriores e na Resolução emitida por esta
Turma Julgadora, há uma segunda matéria (também objeto da Diligência realizada): trata-se das
divergências verificadas em relação às despesas com pagamentos de JCP registradas pela
Recorrente. A, já mencionada, diferença de R$ 775.408.694,94.
Em resposta à diligência determinada por esta Turma Julgadora, a Instituição
Financeira supostamente responsável pelo pagamento de JCP em nome da Recorrente apresentou
planilhas discriminando valores e beneficiários (Documento não paginável constante à fl. 1.287.
Os totais ali discriminados podem ser assim sintetizados:
DESCRIÇÃO
VALOR BRUTO
IRRF
Pessoa física livro estrutural abril
12.335.003,96
1.850.216,74
Pessoa física bolsa de valores abril
28.292.579,72
4.243.834,25
Residente exterior abril
340.387.674,10
51.063.588,44
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.366 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

TOTAIS ABRIL
381.015.257,78
57.157.639,43
Pessoa física livro estrutural outubro
18.332.549,76
2.749.850,27
Pessoa física bolsa de valores outubro
42.627.767,46
6.394.105,69
Residente exterior outubro
504.911.786,54
75.741.738,01
TOTAIS OUTUBRO
565.872.103,76
84.885.693,97
Observe-se que os valores pagos a residentes no exterior já supera a diferença
acima apontada.
A par disso, nas DCTFs apresentadas pela Recorrente, há a confissão de débitos
relativos ao IRRF (código de receitas 5706 – Juros sobre o Capital Próprio), no montante de R$
53.509.055,05, referente à 3a semana de abril de 2004; e de R$ 67.416.763,84, em relação à 3a
semana de outubro de 2004 (fls. 1.328/1.329); e de R$ 51.707.175,94 e R$ 79.046.704,66
referentes ao IRRF (código de receitas 9453 – IRRF – Juros sobre o Capital Próprio Residentes
no Exterior), respectivamente, nos meses de abril e outubro de 2004 (fls. 1.331/1.332). No
relatório de diligência, confirma-se a extinção por pagamento de todos valores acima apontados.
Neste sentido, embora não haja concordância exata de valores, há elementos
hábeis e idôneos a corroborar a justificativa apresentada pela Recorrente, a existência das
despesas consideradas na apuração do IRPJ devido e o recolhimento do IRRF correspondente.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito de R$ 13.627.659,89, a título de IRRF incidente sobre JCP, no ano-
calendário de 2004, e homologar a compensação realizada na DComp tratada nos presentes
autos, até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2062
DF CARF MF
Original